Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA POR DESINTERESSE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART; 5o, I, RESOLUÇÃO No 4.753 DO BANCO CENTRAL. RETENÇÃO DE VALOR APLICADO EM CDB. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou a restituir o valor e R$1.300,00, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de compensação por danos morais (R$5.000,00), em razão de bloqueio indevido de conta corrente, demora para ressarcimento do saldo e descumprimento das orientações do Banco Central para o caso. Sustenta o recorrente que não há dano moral a ser compensado no caso, pois inexistia saldo em conta corrente por ocasião do encerramento. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas, id 167777872.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.

V. No caso dos autos, a conta da recorrida foi encerrada unilateralmente pelo banco recorrente, sem qualquer tipo de notificação prévia, por desinteresse comercial. O réu não cumpriu o que estabelece o art. 5o da Resolução no 4.753 do Banco Central, uma vez que não notificou o autor acerca do encerramento. Cumpre observar que a notificação é sempre um requisito necessário. Apenas a indicação do motivo é que é obrigatória apenas em algumas situações. Isso não ocorreu nestes autos, porquanto o email colacionado pelo recorrente como indicativo de notificação prévia, data do dia 21/10/2022, id 49965776, enquanto o acesso da recorrida foi bloqueado em 30/09/2022.

VI. O encerramento unilateral de conta corrente sem a devida notificação constitui defeito na prestação do serviço. Está provado nos autos que o Banco não só encerrou a conta corrente da recorrida, como reteve o valor da aplicação em CDB, e antecipou o valor de todas as compras parceladas no cartão de crédito. Além da autora peregrinar para reaver o saldo em seu favor, teve que judicializar a questão ante a inércia da Instituição. Tal situação tem inequívoco potencial para atingir a tranquilidade psíquica da parte autora. Nesse viés, mostra-se correta a sentença que reconheceu a ocorrência dos danos materiais e morais.

VII. Com relação ao quantum, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

IX. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.